Tribunal: TJDFT
Processo: 0726192-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. SUSPENSÃO DA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelos embargantes, mantendo decisão que havia deferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.
2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material.
3. O acórdão impugnado expôs de forma clara e suficiente a não configuração da preclusão, único fundamento utilizado pelos recorrentes para impugnar a decisão que havia determinado a suspensão da expedição dos ofícios de transferência de valores decorrentes da alienação do imóvel penhorado nos autos até o trânsito em julgado da ação de filiação socioafetiva ajuizada em face da falecida proprietária. Assim, não há se falar em encerramento da demanda de origem, como defendido pelos embargantes.
4. Os embargantes, inconformados com o resultado que lhes foi desfavorável, pretendem apenas rediscutir a matéria já debatida em demasia no voto condutor. Assim, deve a irresignação ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração para buscar o reexame da matéria.
5. Recurso conhecido e desprovido.